Tribunal: TJDFT
Processo: 0008321-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE VENDA. IRRELEVÂNCIA. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONDUÇÃO DO ENTORPECENTE (TRANSPORTAR/TRAZER CONSIGO). FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. SÚMULA 630 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA DEFINITIVA TRANSITADA EM JULGADO. CRIME ANÁLOGO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFERIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por Policiais Federais que estavam em operação na localidade quando se depararam com a situação delituosa, efetuando o flagrante e a apreensão do entorpecente, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (‘vender, ter em depósito’), sendo irrelevante a inexistência concreta da venda.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII) ou de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal (art. 28 da Lei no. 11.343/2006).
4. À guisa do enunciado Sumular 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
5. Aferido nos autos que o réu, a despeito de confirmado a posse da droga, afirmou que seria para uso próprio, negando, assim, o objetivo de difusão ilícita, torna-se inviável a aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea.
6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
7. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recurso repetitivo da controvérsia, as ações penais em curso e atos infracionais não afastam a aplicação do tráfico privilegiado, à medida em que tais registros de acusação ainda se encontram sub judice, não oferecendo a segurança necessária para serem empregados como elemento na dosimetria da pena (REsp n.1.977.180/PR).
8. Demonstrado que o acusado, conquanto seja tecnicamente primário, possui inclinação à seara criminal e se dedica à prática de atividades criminosas, existindo, inclusive, sentença penal condenatória definitiva e já transitada em julgado pela prática do mesmo delito de traficância, não pode se privilegiar com a aplicação da causa especial de diminuição da pena.
9. Apelação criminal conhecida e desprovida.